Tribunal: TJSP
Processo: 2014947-93.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. EXECUTADO FIADOR. NATUREZA DE BEM DE FAMÍLIA DO IMÓVEL PENHORADO. Não reconhecimento. Hipótese dos autos que se subsume à exceção prevista no inciso VII do dispositivo legal em apreço, permitindo-se que a penhora recaia sobre o bem imóvel de fiadores em contrato de locação. Precedente isolado de uma

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. EXECUTADO FIADOR. NATUREZA DE BEM DE FAMÍLIA DO IMÓVEL PENHORADO. Não reconhecimento. Hipótese dos autos que se subsume à exceção prevista no inciso VII do dispositivo legal em apreço, permitindo-se que a penhora recaia sobre o bem imóvel de fiadores em contrato de locação. Precedente isolado de uma das Turmas do STF, destituído de efeito vinculante, não altera o entendimento. RENÚNCIA À PROTEÇÃO DA LEI No 8.009/90. Alegação de bem de família pelo Executado é patente quebra da boa-fé dos negócios jurídicos, uma vez que expressamente deu o imóvel como garantia e autorizou expressamente que sobre o mesmo recaísse penhora nos autos. Proibição do "venire contra factum proprium" e renúncia à proteção do bem de família. RECURSO DO EXECUTADO NÃO PROVIDO.